Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA PEDIÁTRICA. INDICAÇÃO CIRÚRGICA. CLASSIFICAÇÃO DE URGÊNCIA. DEMORA SUPERIOR A DOIS ANOS. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição da República assegura a todos o direito social à saúde (arts. 6o, 23, II, e 196) e impõe ao Estado o dever de prestação universalizada do serviço público de saúde e de promover políticas públicas efetivas para a redução do risco de doenças ou de outros agravos à saúde que porventura acometam os cidadãos.
2. A concretização, pelo Poder Judiciário, do direito social à saúde, além de corolário do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à vida, configura em si mesmo um direito público subjetivo de todos e não enseja violação ao princípio da separação de poderes.
3. Nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
4. A demora superior a 02 anos – 730 (setecentos e trinta) dias – para agendamento de consulta a adolescente com diagnóstico de hipertrofia do prepúcio e indicação cirúrgica, com risco de classificação urgente, extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, violando o direito constitucional à saúde.
5. Apelação conhecida e provida.